Tribunal: TJDFT
Processo: 0749847-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA LEGISLAÇÃO. PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Regência sobre cumprimento de penas após a Lei denominada de Pacote Anticrime.
2. O novo percentual trazido pela Lei denominada de "Pacote Anticrime" equivale à fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime, aplicável a todos os delitos, exceto para os crimes hediondos ou equiparados (2/5 ou 3/5), não havendo que se falar, portanto, em lei posterior benéfica a ser aplicada retroativamente.
3. Negado provimento ao recurso.